Tribunal: TJMT
Processo: 1007173-71.2022.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007173-71.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRENTE), CASA DO GAS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 24.788.638/0001-05 (RECORRIDO), KELBILA MAYARA BORGES CAMPOS - CPF: 045.242.371-60 (ADVOGADO), THAIRYS CRISTINE PEIXOTO MUZZI RODRIGUES - CPF: 050.440.481-43 (ADVOGADO), FRANCOYSE SANTANA SOUZA - CPF: 054.459.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. AUSÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA TIM S.A ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da TIM S.A, uma vez que a compra de ativos na recuperação judicial não enseja em sucessão empresarial, não sendo possível imputar a Recorrente qualquer responsabilidade pelo evento danoso narrado nestes autos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE

MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007173-71.2022.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Tim S.A.

Recorrido(s):

Casa do Gás Comercial Ltda – EPP e OI S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/03/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva já alterada após apreciação dos Embargos de Declaração:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos na exordial para; CONDENAR, as Reclamadas, solidariamente, a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

Por pertencia, CONFIRMAR os efeitos da tutela provisória de urgência deferida nos autos, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

PRLELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

No presente caso, a empresa autora ingressou com a presente ação, pois é titular das linhas telefônicas de nº (65) 3549-1764 linha principal e (65) 0800-2824722, da operadora OI S.A, quais são utilizadas exclusivamente para o trabalho, sendo que o número (65) 0800-2824722,é utilizado para a realização de vendas, ocorre que desde o dia 12/09/2022, as linhas pararam de funcionar sem comunicação prévia e mesmo após diversas reclamações a empresa não solucionou o problema, ocasionando assim diversos transtornos a reclamante, considerando que as vendas diminuíram significativamente neste período, pois o telefone é o principal canal de comunicação junto aos clientes.

A parte autora em manifestação protocolada em 20/010/2022, requereu que fosse incluído no polo passivo a empresa TIM S.A, em razão de a Requerida OI S.A se encontrar em Recuperação Judicial e no plano da recuperação as empresas TIM, Claro e Vivo, no dia 14/12/2020, efetuaram a compra dos ativos da rede móvel da operadora OI, assim, as requeridas TIM, Claro e Vivo sucederam a requerida OI Móvel, portanto, sua legitimidade passiva e responsabilidade é patente, com efeito, devem responder pelos atos lesivos da sucedida, sendo assim, afirma que a TIM S.A deve compor o polo passivo na presente demanda.

Em contrapartida a TIM S.A em sua defesa aduz que “
não é a verdadeira legitimada” para figurar no polo passivo desta ação, pois a TIM S.A não tem qualquer participação no episódio ou nos fatos alegados no processo, sendo os fatos discutidos nesta ação de responsabilidade da Oi.”.

A TIM S.A, esclarece ainda que não há que falar em qualquer tipo de sucessão de obrigações, pois não se tratou de uma alienação ordinária, efetuada com base na lei geral (Código Civil) entre duas partes que dispunham livremente de seus patrimônios. A alienação judicial da UPI Ativos Móveis se deu no curso da recuperação judicial do Grupo Oi e por meio do instituto da UPI, que conta com regramento legal específico, segundo o qual “
não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza
”, incluindo de natureza consumerista.

Quanto à preliminar e ilegitimidade passiva arguida pela recorrente TIM S.A, verifico que esta merece ser acolhida, uma vez que a venda de ativos de empresa que está em recuperação judicial, não caracteriza sucessão empresarial.

Destaco que na recuperação judicial o objetivo é de que seja elaborada medidas a fim de que seja superada a crise econômico-financeira, bem como possui procedimentos específicos que são regulamentados pela Lei nº 11.101/2005.

Logo, a alienação de ativos pretende preservar a empresa e não pode inviabilizar o seu desenvolvimento, sendo possível a transferência de contratos específicos, conforme se vê no artigo 60 da Lei nº 11.101/2005:

Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.

Parágrafo-único.

O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza
, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.

Desta forma, não há que falar em sucessão empresarial pela compra de ativos da OI S.A pela Recorrente, pois estes estão livres de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor.

Sendo assim, inexiste falha na prestação do serviço da Recorrente e por isso, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa de telefonia TIM S.A.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou provimento ao recurso, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela Reclamada TIM S.A, e julgar extinto este feito, sem resolução do mérito, em relação a este Reclamado, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024